Tribunal: TJSP
Processo: 2207526-44.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Agravante que se insurge contra matérias já definitivamente analisadas e rejeitadas em agravo anteriormente interposto pelo próprio agravante – Preclusão consumativa – Ocorrência .

Recurso não conhecido.